Tribunal: TJES
Processo: 5013926-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013926-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA CRISTINA SONEGHET PIMENTEL

AGRAVADO: BRUNO VASCONCELLOS RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado em Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais, ajuizada com fundamento na alegação de esbulho possessório ocorrido em meados de 2016. A agravante pleiteava o bloqueio de bens dos agravados, especialmente veículo objeto da controvérsia, como forma de assegurar o resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente o perigo de dano (periculum in mora), à luz do relevante lapso temporal entre os fatos alegados e a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decurso de mais de oito anos entre o alegado esbulho possessório e o ajuizamento da ação evidencia ausência de contemporaneidade entre o fato gerador do direito e a propositura da demanda, descaracterizando o requisito do periculum in mora.

A urgência que justifica a concessão de tutela antecipada deve ser atual, concreta e iminente, não se admitindo alegações genéricas de risco fundadas apenas na existência do litígio.

A inércia da parte autora, que deixou transcorrer longo período sem qualquer providência judicial e permitiu o arquivamento de demanda anterior por abandono, enfraquece a pretensão de medida urgente.

A ausência de prova inequívoca da posse atual do bem pelos réus e o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro comprometem a viabilidade da reintegração liminar, por potencial risco a direitos de terceiros de boa-fé.

A jurisprudência dos tribunais superiores exige rigorosa demonstração dos requisitos legais para concessão de medidas de urgência, vedando o uso da tutela provisória para antecipar juízo de mérito sem respaldo probatório suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contemporaneidade entre o fato alegado como fundamento da tutela e o ajuizamento da ação descaracteriza o periculum in mora.

O decurso de tempo excessivo entre o esbulho e o pedido de liminar impede o deferimento da medida urgente.

A tutela de urgência não se presta a antecipar juízo de mérito quando ausente risco iminente, atual e comprovado.

A inexistência de posse atual do bem pelos réus e o registro em nome de terceiro inviabilizam a reintegração liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 300, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013926-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: CELIA CRISTINA SONEGHET PIMENTEL

AGRAVADOS:
BRUNO VASCONCELLOS RODRIGUES, LEONARDO VASCONCELLOS RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais ajuizada pela Agravante.

Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de imediato bloqueio de bens dos Agravados para garantir o resultado útil do processo de origem.

O MM Juiz indeferiu o pedido ressaltando que:

No caso vertente, não há que se falar no perigo de dano, haja vista a falta de contemporaneidade entre a ocorrência dos fatos narrados na peça exordial e a propositura da presente demanda. Afinal, segundo alega a demandante, ela "teve seu veículo esbulhado pelos réus, em meados de 2016". Portanto, a análise do pedido antecipatório de tutela ocorre após o decurso de oito anos dos fatos narrados na peça exordial.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

In casu
, não se vislumbra a possibilidade de provimento do recurso, considerando o relevante lapso temporal decorrido entre os fatos narrados no processo - que dariam ensejo à reintegração na posse do veículo - e o requerimento da medida de urgência.

O longo espaço de tempo decorrido entre o fato que se alega justificador do deferimento da medida liminar e o ajuizamento da ação originária descaracteriza a urgência para efeitos de concessão de tutela antecipada.

Com efeito, o alegado esbulho possessório remonta ao ano de 2016, ou seja, há mais de oito anos da propositura da presente ação. Tal lapso temporal é indicativo claro da ausência de contemporaneidade do perigo alegado, esvaziando, por conseguinte, o requisito do
periculum in mora
. Como assinalado na decisão recorrida, não há risco iminente de dano irreparável, na medida em que a própria autora, ora agravante, permaneceu inerte por longo período, permitindo, inclusive, a extinção do feito anterior sem resolução do mérito por abandono.

O
periculum in mora
deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, não sendo bastante a formulação de alegações genéricas.

Como já assinalou o professor Humberto Theodoro Junior, é:

“[...] indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.” (
In
Curso de Direito Processual Civil, v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Assim, se não há nenhuma demonstração concreta de fato atual relevante, a mera alegação do risco de prejuízos, que sempre existiram desde a ocorrência dos fatos, não é suficiente para o deferimento da medida requerida.

Ademais, conforme destacado com acerto pelo Juízo
a quo
, a ausência de demonstração inequívoca de que o bem objeto da demanda encontra-se sob a posse atual dos requeridos inviabiliza a reintegração em caráter liminar, notadamente em razão da possibilidade de comprometimento de direitos de terceiros de boa-fé, uma vez que o automóvel encontra-se registrado em nome de terceiro perante o DETRAN.

Também é de se destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores preconiza a criteriosa observância dos requisitos legais para a concessão de medidas de urgência, não se admitindo a antecipação dos efeitos da tutela em hipóteses em que inexiste risco efetivo ou em que se busca conferir à parte vantagem que somente poderá ser validamente reconhecida ao final da instrução processual, sob pena de indevido juízo de mérito antecipado.

Desta forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na r. decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada, porquanto amparada em fundamentos jurídicos sólidos e em consonância com os elementos de prova constantes nos autos.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso, prejudicado o Recurso Especial interposto em razão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recurso este que sequer seria cabível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.